Tribunal: TJMT
Processo: 1014520-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014520-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, sob alegação de imunidade recíproca e inadequação do procedimento executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é admissível o conhecimento de matéria nova, suscitada apenas em embargos de declaração, relacionada ao procedimento de execução; (ii) a análise da imunidade recíproca exigiria dilação probatória incompatível com exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A alegação de inadequação do procedimento não foi oportunamente suscitada no juízo de origem nem no recurso de agravo de instrumento, configurando inovação recursal vedada.

4. A apreciação de matéria nova diretamente pelo tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de questão de ordem pública.

5. A análise da imunidade recíproca exige dilação probatória para verificar se o ente estatal atua como contribuinte direto ou substituto tributário, o que é inviável na via da exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ.

6. Inexistência de fundamentos novos capazes de modificar os argumentos lançados na decisão monocrática, cuja manutenção se mostra adequada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inovação recursal, ainda que fundada em matéria de ordem pública, é inadmissível quando não arguida oportunamente, sob pena de supressão de instância. 2. A alegação de imunidade recíproca que demanda dilação probatória é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021; STJ, Súmula 393.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.05.2019; TJ-MG, AI 21587725320248130000; TJMT, NU 0002167-40.2011.8.11.0028; NU 0018680-18.1998.8.11.0003.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 305109369), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, nos autos da execução fiscal n.o 1047182-19.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 190378923 – proc. de origem):

“A presente decisão cumpre a exigência da linguagem simples (Pacto Nacional pela Linguagem Simples - CNJ e Recomendação n. 144/2023 - CNJ), para o uso de linguagem de fácil acesso ao público.

Vistos etc.

Trata-se de Exceção de pré-executividade oposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Cuiabá, ao argumento de imunidade recíproca, fundamentando seu argumento no art. 150, VI, “a” da Constituição Federal, em razão da cobrança de ISSQN lavrada contra o Fundo Estadual de Saúde.

Aduz a excipiente que o Fundo Estadual de Saúde é gerido pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) e fiscalizado pelo Conselho Estadual de Saúde. Nesse sentido, seus bens ativos e passivos são patrimônio da SES, mantido e administrado pelo Estado.

Desse modo, pleiteia o reconhecimento da imunidade tributária recíproca, com a consequente extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Como é cediço, a Exceção de Pré-
Executividade, admitida pela doutrina e jurisprudência, pode ser conceituada como instrumento de defesa do executado, que permite, por meio de simples petição, a alegação de matérias de defesa, cognoscíveis de ofício e que possam ser comprovadas por prova pré-constituída.

Trata-se de via
excepcional para o exame de vícios flagrantes, detectáveis a partir de mera análise superficial do título executivo (Súmula 393 do STJ).

Com essas considerações, passo a análise do pedido.

Extrai-se da análise dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou a presente Execução Fiscal visando o recebimento de crédito de ISSQN em nome do Fundo Estadual de Saúde, responsável pela gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT).

A Constituição Federal, em sua alínea "a", inciso VI do art. 150 veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituírem impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros,
conforme norma repetida, contida no inciso VI, "a", do art. 150 da Constituição Estadual
:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

Ocorre que
a jurisprudência dos tribunais superiores entende pela inexistência de imunidade tributária recíproca nos casos em que o Fundo de Saúde atua como tomador do serviço tributado e não como contribuinte isento do imposto.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE “ISSQN RETIDO PARA NÃO ECONÔMICOS”. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA NÃO JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. ENTENDIMENTO DO STJ.
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXIGIDOS EM FACE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ – FUNSAUDE. RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO E REPASSE DO IMPOSTO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ENTENDIMENTO DO STF
. RECURSO DESPROVIDO E DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
(TJPR - 0002288-31.2022.8.16.0000, Relator(a): Fernando Cesar Zeni, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/05/2022, Data de Publicação: 30/05/2022)

Contudo, ao que se vê do conjunto probatório acostado aos autos,
não restou evi
denciado se o Fundo Estadual de Saúde teve a tributação lançada contra si em razão de atuação como substituto tributário
,
eis que a CDA objetada não faz qualquer menção à existência de imposto retido.

Desse modo, noto que a
matéria suscitada demanda dilação probatória,
visto que os documentos apresentados, por si só, não afastam a incidência da condição de contribuinte, sendo necessária a apresentação do processo administrativo na sua integralidade, a fim de demonstrar a condição substituto tributário do contribuinte, no caso, o Fundo Estadual de Saúde.

Soma-se a isso, o fato de que
a presunção de legalidade
, num contexto em que se verticalizam interesses públicos e privados,
é dos atos administrativos.

Em que pese não se tratar de presunção absoluta, a sua desconstituição,
ainda mais na estreita via da Exceção de Pré-Executividade
, reclama robustas provas pré-constituídas em sentido contrário (art. 204, § único, CTN).

Não basta, portanto, que a matéria invocada seja cognoscível de ofício pelo magistrado, devendo ainda ser demonstrada e verificada de plano, por prova pré-constituída.

Este é o posicionamento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 458, II, E 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ISSQN.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. Ausente a violação dos arts. 458, II, e 535 do CPC, porquanto o acórdão de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, resolvendo todas as questões levantadas pela agravante. 2. O art. 333 do CPC e a tese referente à valoração das provas documentais apresentadas somente foram suscitados quando da oposição dos embargos de declaração, tratando-se, portanto, de inovação recursal. 3. Desse modo, configura-se a ausência do necessário prequestionamento quanto à matéria ventilada no mencionado dispositivo legal. 4.
Esta Corte Superior possui o entendimento firmado de que a exceção de pré-executividade não constitui meio legítimo para discutir matérias em execução fiscal quando necessária a dilação probatória.
5. No caso, colhe-se do acórdão recorrido que os vícios apontados demandariam dilação probatória, o que seria inviável nos limites da exceção de pré-executividade. Entendimento contrário ao da Corte de origem exigiriam a incursão no contexto fático dos autos, impossível na via eleita processual escolhida pela recorrente ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ
- AgRg no AREsp: 792003 SP 2015/0245390-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 15/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe 18/12/2015
)

Ante o exposto,
rejeito a exceção de pré-executividade
, por inadequação da via eleita (Súmula n. 393 do STJ).

Deixo de condenar em custas e honorários, visto que incabíveis na espécie.

Intimem-se as partes da presente decisão, facultado à Fazenda Pública pleitear o que de direito, ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Amini Haddad Campos

Juíza de Direito
”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada.

Narra que “Com efeito, a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da obrigação tributária não se sustenta, haja vista que o ente público goza de imunidade de impostos. Desse modo, o lançamento fiscal que deu origem à CDA exequenda é nulo de pleno direito, uma vez que atribui ao ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, a obrigação de pagar ISSQN”.

Sustenta que “(...)a exigência da exação em comento esbarra na chamada imunidade recíproca determinada pelo dispositivo constitucional acima. Desta forma, o Município/exequente não poderia em hipótese alguma proceder ao lançamento da exação cobrada, e, consequentemente, a inscrição em dívida ativa de tal exigência fiscal, notadamente porque, os créditos tributários cobrados estão maculados com o vício insanável de nulidade”.

Ao final, requer:

“(...)
b)No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para

que seja reformada a decisão recorrida
.
”

Sem contrarrazões (ID. 2971943968).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, nos autos da execução fiscal n.o 1047182-19.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Do exame da questão posta, verifica-se que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ajuizou, em
09.10.2024
, a ação de execução fiscal n.o 1047182-19.2024.8.11.0041, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito nas CDA’s n.o 2024/3388826, 2024/3388840, 2024/3388827, 2024/3388837, 2024/3388833, 2024/3388831, 2024/3388841, 2024/3388828, 2024/3388834, 2024/3388832, 2024/3388835, 2024/3388843, 2024/3388829, 2024/3388830, 2024/3388839, 2024/3388842, 2024/3388836 e 2024/3388838, cujo valor alcançava à época a importância de R$ 60.440,89 (sessenta mil e quatrocentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos).

A parte executada, apresentou exceção de pré-executividade (ID. 175448308 – proc. de origem), a fazenda pública impugnou e sobreveio decisão em 11.04.2025, que rejeitou a exceção de pré-executividade, pois há necessidade de dilação probatória (ID. 190378923 – proc. de origem).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.o 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título, e que se evidencie
ao simples exame da prova pré-constituída.

Consideram-se matérias de ordem pública, aquelas que necessitam ser examinadas em momento anterior aos atos constritivos, e incluem as condições da ação e os pressupostos processuais.

Outrossim, mesmo em análise de matéria cognoscível de ofício, não pode ensejar dilação probatória.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.

2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade" (AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a discussão exigia o exame de provas, não sendo possível concluir pela quitação alegada apenas com base na análise dos comprovantes de pagamento juntados. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de elementos fáticos, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.155.170/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)

A propósito é a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO À CUMULAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA COM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.

A leitura da Exceção de Pré-Executividade confirma que a via adotada pelo Agravante não se revela apropriada, porquanto a matéria arguida, referente à ausência do título, deveria ter sido objeto de embargos à execução, vez que demanda instrução probatória exauriente dos fundamentos em que alicerçada.

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância.

(N.U 1015092-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Além disso, como cediço, os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário, de modo que, o ente público não tem o ônus de provar que seus atos são legais, cabendo àquele que opõe exceção de pré-executividade, destinatário do ato, o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

Corroborado a isso, o artigo 3.o, da Lei n.o 6.830/1980 (LEF) dispõe que: “a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, bem como, o artigo 204 do Código Tributário Nacional: A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”.

Ademais, é cediço que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, instituir imposto sobre o patrimônio, rendas ou serviços uns dos outros, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, vejamos:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;”

Contudo, a responsabilidade pode ser atribuída a terceira pessoa, conforme artigo 128, do Código Tributário Nacional:

“Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a êste em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”.

Essa previsão também consta no artigo 242-A, do Código Tributário Municipal (Lei Complementar n.o 43/1997).

Assim, apesar do contribuinte constar como sujeito passivo direto da obrigação tributária, a legislação atribui ao substituto tributário a incumbência de reter o recolhimento do tributo.

Desse modo, ocorre a transferência de responsabilidade pelo adimplemento da obrigação.

Ressalta-se que a responsabilidade pode recair tanto sobre o contribuinte quanto sobre o substituto.

Sendo assim, o substituto legal que deixa de reter ou de repassar o tributo ao Fisco assume a responsabilidade pelo respectivo pagamento.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. ISSQN. IMUNIDADE RECÍPROCA . SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.

1. Quando revestir a qualidade de tomadora de serviços, figurando na relação jurídica como substituta tributária, não goza o Estado da imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal. 2 . Recurso Desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004514-59.2024.8 .11.0000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. COHAPAR . OBRIGAÇÃO DE RETENÇÃO DO TRIBUTO. TOMADORA DE SERVIÇO. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO IMPEDE A SUJEIÇÃO PASSIVA NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO . SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO NÃO ABRANGIDOS PELA IMUNIDADE. PRECEDENTES DO STF. recurso NÃO provido. (TJPR - 1a C .Cível - 0075761-21.2020.8.16 .0000 - Cambé - Rel.: DESEMBARGADOR VICENTE DEL PRETE MISURELLI - J. 19.04 .2021)

Dessa forma, tem-se que o “Fundo Estadual de Saúde, responsável pela gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT)”.(ID. 190378923)

No caso em análise, apesar de constar documentos juntados pelo fisco municipal denominado de “processo + administrativo” (ID. 177433237 e 177433238 – proc. de origem), observa-se do conjunto probatório que não está demonstrado se a inscrição em dívida ativa relativa ao Fundo Estadual de Saúde o considerou como substituto tributário ou sujeito passivo direto da obrigação.

Assim, ao apresentar a exceção de pré-executividade, a parte agravante deveria juntar as provas pré-constituídas, contudo, a que consta dos autos é insuficiente, o que enseja a necessidade de dilação probatória, para averiguação da incidência da imunidade tributária recíproca, pois a via escolhida possui cognição sumária.

E, como já mencionado e pacificado, não cabe dilação probatória em sede de objeção de pré-executividade.

Dessa forma, conclui-se que a questão não é estritamente de direito e envolve aspectos fáticos-probatórios, assim, a insuficiência de documentação não ilide a presunção de legalidade dos atos administrativos e de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa que milita em favor da Fazenda Pública Municipal, o que impossibilita o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”

Contra o
decisum
, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID. 313032859).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada.

Alega que
“a execução fiscal no 1047182-19.2024.8.11.0041 foi manejada sob a égide da Lei no 6.830/80, que impõe ao executado o pagamento ou a nomeação de bens à penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Ocorre que tal rito mostra-se
absolutamente incompatível
quando a Fazenda Pública figura no polo passivo da demanda, porquanto seus bens são constitucionalmente impenhoráveis (art. 100 da Constituição Federal), e o adimplemento de obrigações contra ela deve observar, necessariamente, o regime de precatórios ou de requisições de pequeno valor”.

Narra que,
“
não se trata de mero vício formal sanável, mas de falha estrutural que atinge a própria viabilidade do processo, instaurado com fundamento em procedimento inadequado, em manifesta contrariedade ao disposto no art. 910 do CPC
. A utilização da Lei no 6.830/80, ao impor atos de constrição patrimonial impossíveis de se realizar em face do Estado, revela a ausência de pressuposto processual objetivo, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito”
.

Afirma que,
“a exigência fiscal não se sustenta, haja vista que o ente público goza de imunidade de impostos. Por isso, o Município/Exequente não poderia, em hipótese alguma, proceder ao lançamento da exação cobrada, e, consequentemente, a inscrição em Dívida Ativa de tal exigência fiscal, notadamente porque os créditos tributários cobrados estão maculados com o vício insanável de nulidade”.

Informa que,
“A cobrança em tela é nula, uma vez que
inconstitucional
, por
violação à imunidade recíproca
prevista no art. 150, VI, alínea “a”, da CF/1988: (...). Tal vedação caracteriza imunidade tributária recíproca, de caráter subjetivo e autoexecutável, instituída pelo texto constitucional como instrumento destinado a harmonizar e fortalecer o pacto federativo, preservando a autonomia dos entes respectivos, e evitando que disputas políticas tenham origem em contenciosos tributários estabelecidos entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, uns para com os outros”.

Com base no exposto, requer
“o conhecimento desse agravo interno, por tempestivo e próprio, para dar-lhe
PROVIMENTO
, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, extinguindo-se a ação de execução fiscal movida contra o Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC”.

Em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 325070354).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 305109369), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Ab initio,
a controvérsia cinge-se na inadequação do procedimento adotado no processo de execução e aplicabilidade da imunidade recíproca.

Acerca da inadequação do procedimento adotado no processo de execução, tem-se que a matéria não foi suscitada no processo de origem

nem consta das razões do agravo de instrumento, tendo sido arguida apenas em embargos de declaração opostos contra a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

Dessa forma, não se pode conhecer matéria não aduzida anteriormente, mesmo quando se trate de questão de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

E conforme consta na decisão dos embargos de declaração (ID. 313032859):

“ainda que se trate de matéria de ordem pública, o pedido de reforma baseia-se em elemento que não foi submetido à apreciação do juízo de origem.

Sendo assim, não tendo a questão sido arguida em primeiro grau nem apreciada na decisão agravada, o seu conhecimento nessa fase implicaria indevida supressão de instância”.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 854, § 3o, DO CPC - DESNECESSIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO - DESCABIMENTO - MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO - NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM.

1. O prazo de 5 (cinco) dias previsto no art . 854, § 3o, do Código de Processo Civil, não é preclusivo em relação a impenhorabilidade, já que esta é matéria de ordem pública.

2. As questões que não foram objeto de análise e julgamento pelo juízo a quo, ainda que de ordem pública, não podem ser discutidas pelo juízo ad quem, sob pena de incorrer em supressão de instância
. V .v. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA - PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Segundo entendimento do C. STJ, a impenhorabilidade sujeita-se a preclusão, caso o executado não se manifeste na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos . - Deixando a executada de arguir a impenhorabilidade dos valores constritos da sua conta bancária, no momento oportuno, deve ser mantida a decisão que rejeitou sua impugnação à penhora. - Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21587725320248130000 1 .0000.24.215876-4/001, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 02/07/2024, Data de Publicação: 08/07/2024)

Registra-se que o princípio do duplo grau de jurisdição, exige que as matérias sejam primeiramente apreciadas pelo juízo de origem para, só então, serem submetidas à revisão pelo tribunal. A admissão de teses não ventiladas anteriormente, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, violaria esse princípio e comprometeria a segurança jurídica processual.

Ademais, no caso em análise, para que incida a imunidade recíproca, seria necessário verificar se o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do Fundo Estadual de Saúde, atuou como contribuinte direto ou como substituto tributário.

Sendo assim, seria imprescindível a produção de provas, rito incompatível com a exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula n.o 393 do STJ.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Consigna-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno
.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026